Tribunal: TJDFT
Processo: 0752911-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não seja capaz de atribuir a responsabilidade solidária do sócio-gerente, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010).
2. No REsp no 1.371.128/RS – Tema no 630, o STJ reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a dissolução irregular de empresa é hipótese de infração à lei, que autoriza o redirecionamento da execução fiscal de débitos tributários e não-tributários, fixando a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
3. No REsp n. 1.643.944/SP - Tema no 981/STJ, fixou-se a tese de que “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.
4. Havendo certidão emitida por oficial de Justiça de que a empresa executada encerrou suas atividades no domicílio tributário cadastrado junto ao Fisco Distrital, não tendo tal fato sido comunicado à Fazenda Pública, fica caracterizado elemento suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-administrador.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.